Tribunal: TJDFT
Processo: 0002456-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (PRIMEIRO RÉU). CRIMES DE PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA (SEGUNDO RÉU). PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELO PRIMEIRO RÉU. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
1 Apelações interpostas por dois réus, o primeiro condenado a 6 (seis) meses de detenção pela prática de deserção, e o segundo condenado a 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão pela prática de prevaricação e falsidade ideológica.
2 As alegações de nulidade arguidas pelo primeiro réu não foram suscitadas em momento processual adequado, ocorrendo a preclusão, nos termos do art. 504, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
3 Comprovado que o primeiro réu, dolosamente, ausentou-se, sem licença, da unidade militar onde servia, por mais de 8 (oito) dias, deve ser mantida a condenação pelo delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), tratando-se de crime de mera conduta.
4 Comprovado que o segundo réu, dolosamente, atuou e se omitiu, a fim de evitar a responsabilização do primeiro réu, bem como que inseriu informação falsa em documento público para simular a concessão de dispensa-recompensa ao primeiro réu, deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica (arts. 319 e 312 do Código Penal Militar).
5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, porquanto observados os critérios previstos no Código Penal Militar, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime.
6 Apelações conhecidas e desprovidas.